Tribunal: TJSP
Processo: 1006753-93.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
r, atuantes no setor da livre iniciativa, salvo violação das normas de ordem pública – Apuração da proporcionalidade, razoabilidade e adequação em cada hipótese concreta – Elevação no percentual de 55,40% [59 anos ou mais] e 16,30% [2015], 19,46% [2016], 18,98% [2017] e 17,97% [2018] – Ausência de apresentação dos documentos solicitados pelo perito judicial – (i) Reajuste por mudança de faixa etária – Abusividade por onerosidade do percentual incidente – Readequação discricionária para 26,58%, de maneira excepcional, em atenção à intervenção mínima na formação de preços – Permissivos dos arts. 317, 421, 421-A, III e 480 do Código Civil, art. 6.o, V, do Código do Consumidor, interpretados de forma coerente pelo método lógico sistemático com o art. 140, Parágrafo único, do Código de Processo Civil e o art. 5.o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, na falta de critérios objetivos à solução da controvérsia – (ii) Reajustes por sinistralidade – Legitimidade da incidência, em caráter excepcional, dos indexadores divulgados pela agência nacional reguladora (ANS) – Parâmetro objetivo disponível para a solução da controvérsia – Repetição do indébito de maneira simples por ausência de má-fé, desde 2015, e não 2017 como constou – Prescrição trienal – Tema repetitivo n. 610 do Superior Tribunal de Justiça – Juros de mora incidentes a partir da citação, art. 405 do Código Civil – Recurso da ré não provido, provida a apelação da autora.
(TJSP; Apelação Cível 1006753-93.2018.8.26.0011; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2023; Data de Registro: 08/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste contratual

Relator(a):

César Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/02/2023

Data de publicação:

08/02/2023

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de percentuais de reajustes em seguro saúde coletivo – Parcial procedência da ação – Legitimidade, validade e exigibilidade do aumento por mudança de faixa etária e por sinistralidade – Inviabilidade, em tese, do controle judicial na formação dos preços praticados por empresas mercantis privadas, integrantes do ramo de saúde suplementar, atuantes no setor da livre

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de percentuais de reajustes em seguro saúde coletivo – Parcial procedência da ação – Legitimidade, validade e exigibilidade do aumento por mudança de faixa etária e por sinistralidade – Inviabilidade, em tese, do controle judicial na formação dos preços praticados por empresas mercantis privadas, integrantes do ramo de saúde suplementar, atuantes no setor da livre iniciativa, salvo violação das normas de ordem pública – Apuração da proporcionalidade, razoabilidade e adequação em cada hipótese concreta – Elevação no percentual de 55,40% [59 anos ou mais] e 16,30% [2015], 19,46% [2016], 18,98% [2017] e 17,97% [2018] – Ausência de apresentação dos documentos solicitados pelo perito judicial – (i) Reajuste por mudança de faixa etária – Abusividade por onerosidade do percentual incidente – Readequação discricionária para 26,58%, de maneira excepcional, em atenção à intervenção mínima na formação de preços – Permissivos dos arts. 317, 421, 421-A, III e 480 do Código Civil, art. 6.o, V, do Código do Consumidor, interpretados de forma coerente pelo método lógico sistemático com o art. 140, Parágrafo único, do Código de Processo Civil e o art. 5.o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, na falta de critérios objetivos à solução da controvérsia – (ii) Reajustes por sinistralidade – Legitimidade da incidência, em caráter excepcional, dos indexadores divulgados pela agência nacional reguladora (ANS) – Parâmetro objetivo disponível para a solução da controvérsia – Repetição do indébito de maneira simples por ausência de má-fé, desde 2015, e não 2017 como constou – Prescrição trienal – Tema repetitivo n. 610 do Superior Tribunal de Justiça – Juros de mora incidentes a partir da citação, art. 405 do Código Civil – Recurso da ré não provido, provida a apelação da autora.